Tribunal: TJDFT
Processo: 0707227-24.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707227-24.2020.8.07.0003 RECORRENTE: SAUDE SIM LTDA RECORRIDO: NEUZA CANDIDA DA SILVA DESPACHO Na petição de ID 23925854, o advogado Eder Fernando da Silva, OAB/DF 57.842, informa o falecimento da recorrida NEUZA CÂNDIDA DA SILVA, promovendo, ainda, a juntada da certidão de óbito (ID 23928459). Tendo em vista a notícia do óbito da parte, suspendo o feito, com fulcro no artigo 313, §§1o e 2o, do Código de Processo Civil, e determino a intimação do patrono da recorrida para que regularize a representação processual em 15 (quinze) dias, com habilitação do espólio ou dos sucessores (artigo 110 do Código de Processo Civil). Decorrido o prazo, retornem-me os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024